Tribunal: STF
Processo: ARE 1447450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cosan S/A Indústria e Comércio formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280, n. 339 e n. 660 da Súmula do Supremo.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão das teses de repercussão geral firmadas nos Temas n. n. 339 e 660/RG. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição, a desnecessidade da análise de questões probatórias, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Ementa. Embargos à execução. Anulação de débito de ICMS - CDA que preenche todos os requisitos exigidos em lei. Ausência de cerceamento de defesa na esfera administrativa. Registros de saída de mercadorias que divergem da quantidade de mercadoria em estoque. Quebras na operação com açúcar que não foram corretamente escrituradas pela embargante, violando obrigação acessória. Conclusão administrativa não elidida pela embargante. Ausência de interesse de agir da embargante em relação ao pedido de limitação dos juros moratórios incidentes sobre o débito ao índice da taxa SELIC. Multa aplicada que não possui caráter confiscatório. Honorários advocatícios reduzidos - Provimento parcial do recurso, unicamente para reduzir os honorários advocatícios arbitrados, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, caput, II, XII, LIV e LV; 24, I, e §§ 1º a 4º; 37; 93, IX; 150, IV; e 170, II, todos da Constituição Federal.



    Aduz necessária a anulação do acórdão recorrido, para que seja determinado o retorno dos autos à vara de origem para a produção das provas requeridas e devida fundamentação da sentença. Assevera o caráter confiscatório da multa prevista no artigo 527, inciso I, alínea ‘a’ e inciso III, alínea “c”, combinados com os §§ 1º e 10 do RICMS, nos percentuais de 30% sobre o valor do imposto e 30% sobre o valor da mercadoria. Sustenta inconstitucionalidade dos juros praticados pelo Estado de São Paulo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu devidos os Juros de Mora calculados sobre o ICMS atualizado, vez que estariam limitados à Taxa SELIC, e em conformidade com o julgamento da ADI 442, bem como pelo caráter não confiscatório da multa fiscal, vez que aplicada no percentual abaixo de 100% do valor do tributo devido. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Verifica-se que o valor não excede aquele que o Supremo Tribunal Federal vem adotando para o limite, acima do qual a multa é considerada confiscatória, de 100% (cem por cento) do valor do tributo: 



    “Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” ( 1ª Turma, AgR no ARE nº 1058987, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 1.12.2017, DJe 14.12.2017).



    Quanto aos juros moratórios incidentes sobre o débito tributário, consta expressamente na CDA que incidem “Juros de Mora de um por cento (1%) por mês ou fração, calculado sobre o ICMS atualizado, nos termos do artigo 96 da Lei 6374/89 até 31/12/98; e a partir de 01/01/99, equivalentes a Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para Títulos Federais, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 1º e §§ da Lei 10.175/98” (fls. 105), o que já corresponde à pretensão da embargante (limitação dos juros de mora incidentes sobre o débito ao índice da taxa SELIC), tendo em vista que o débito tributário cobrado refere-se a período posterior a data de 01/01/1999, e está em consonância com o decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, em sede de arguição de inconstitucionalidade (0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27.02.2013) e com o julgado do Egrégio STF na ADI nº 442.



    A respeito dos juros, ao apreciar o ARE 1.216.078, piloto do Tema n. 1062/RG, o Supremo assentou a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    (ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    Divergir da conclusão da origem — de que os juros aplicados pela legislação paulista estariam limitados ao índice federal (SELIC) — demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Por fim, no tocante à insurgência referente ao valor da multa punitiva aplicada, da leitura do acórdão, verifico que foi arbitrada respeitado o percentual de até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.



    Saliento que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, vez que funciona como forma de desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. (...)



    (ARE 1.434.300 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de agosto de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJede 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJede 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente